Tribunal: TJDFT
Processo: 0709084-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO REALIZADA PELO STJ. INTERPRETAÇÃO DO DISPOSITIVO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão que acolheu a impugnação em cumprimento de sentença, reconhecendo o excesso na execução referente aos honorários sucumbenciais.
2. A sentença, no processo de conhecimento, fixou a verba honorária em 10% do valor da condenação. Já o c. STJ, por meio de decisão em Agravo em Recurso Especial interposto pela executada, expressamente determinou a majoração dos honorários advocatícios devidos por esta em “15% sobre o valor já arbitrado”.
3. Conclui-se, assim, que a interpretação literal do decisum é que 15% sobre 10% resultam em uma majoração, pelo c. STJ, equivalente a 1,5%, o que, por consequência, totaliza uma verba honorária de 11,5% do valor da condenação.
4. Recurso conhecido e desprovido.